Tribunal: TJSP
Processo: 1002604-34.2016.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO. Insurgência contra sentença de extinção sem resolução de mérito. Sentença mantida. Determinada em mais de uma oportunidade a emenda à inicial, não tendo sido cumprida a ordem, acertada a r. sentença que extingue o processo (art. 330, IV, CPC). RECURSO DESPROVIDO.